Tribunal: TJMT
Processo: 1019506-30.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019506-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS DE JESUS SILVA - CPF: 029.851.181-90 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA ALVES - CPF: 037.264.754-51 (VÍTIMA), ESLEY SILVA SOUSA - CPF: 603.680.523-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Marcos de Jesus Silva, em razão do seu inconformismo com a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, caput, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 1005484- 93.2021.8.11.0055 (ID 107306017).

O recorrente busca sua impronúncia, com a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte (artigo 129, §3º, do Código Penal), sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil (inciso II, § 2º, artigo 121 do Código Penal), alegando que não restou caracterizada diante das provas colhidas nos autos. (ID 107306028).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (ID 107306048).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (artigo 121, §2ª, incisos II, do Código Penal) – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da decisão de pronúncia – Pretendida desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte – Impossibilidade – Elementos robustos nos autos que comprovam o animus necandi – Subsidiariamente pretende a exclusão da qualificadora de motivo fútil – Ausência de lastro probatório que justifique as qualificadoras – Inviabilidade – Conjunto probatório não descarta a qualificadora peremptoriamente – Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 109438977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, Marcos de Jesus da Silva almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, caput, do Código Penal.

Em que pese o Ministério Público ter apresentado contrarrazões a recursos interpostos pelos dois réus pronunciados Marcos de Jesus da Silva e Esley Silva Souza, há nos autos (id.

107306040) requerimento da defesa para que seja desmembrado o processo, em relação ao pronunciado Esley, manifestando, inclusive seu desinteresse em recorrer da decisão de pronuncia. Logo, realizarei a análise somente referente ao recorrente Marcos de Jesus.

O recorrente, busca

a desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“[...] no dia 20 de maio de 2021, por volta das 14h, em frente ao estabelecimento “Bar do Cowboy”, localizado nas proximidades do Terminal Rodoviário, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Marcos de Jesus Silva (“Marcão”) e Esley Silva Souza (“Ceará”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas imbuídos de latente animus necandi, por motivo fútil, mediante chutes, mataram a vítima José Ferreira Alves, conforme laudo de necrópsia (id 57481296 p. 48 ss.) e certidão de óbito (id. 57625058).

Segundo restou apurado, no dia e horário do fato, os denunciados Marcos e Esley estavam ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca “apostado”, com a vítima José, quando em determinado momento eles se desentenderam e iniciaram uma discussão por conta de regras da partida de bilhar.

Ato contínuo, os denunciados e a vítima trocaram socos e empurrões, mas foram apartados e conduzidos para fora do estabelecimento pelas funcionárias Eloísa Cecília Konoski Atayde e Aline de Oliveira Alves.

Em seguida, já na calçada em frente ao bar, o indiciado Esley e a vítima se agarraram novamente, momento em que o denunciado conseguiu derrubá-la, chocando sua cabeça contra o solo. Nesse instante ambos os indiciados deferiram chutes violentos contra o crânio e pescoço da vítima, causando-lhe as graves lesões descritas no laudo de necrópsia (id. 57481296 p. 48 ss.).

Os denunciados foram novamente apartados por testemunhas, todavia, mesmo com a vítima desacordada ao solo, o indiciado Marcos ainda desferiu outros ponta pés contra a cabeça de José. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local.

A ação dos denunciados Marcos e Esley foi registrada em imagens por câmeras de segurança instaladas próximo ao Terminal Rodoviário (id. 57625062 e 57625064).

A vítima foi atendida pelo serviço médico de urgência e encaminhada ao hospital, porém, devido à gravidade do traumatismo cranioencefálico provocado pelos chutes dos denunciados, José veio a óbito quatro dias depois (24/05/2021).

A investigação revelou que o homicídio em exame foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola entre os denunciados e o ofendido por conta de um jogo de sinuca, caracterizando, pois, a futilidade da motivação...”
(Id. 107905028).

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“...
A denúncia foi recebida em 21/06/2021, conforme decisão lançada ao ID 58618031.

Os réus apresentaram resposta à acusação no ID 59405008, sem alegar qualquer matéria adstrita ao recebimento da denúncia.

Aberta a instrução foram inquiridas as testemunhas/informantes Eloísa Cecília Konoski Atayde, Aline de Oliveira Alves, Jorge Daniel da Silva e Lázaro da Silva Ribeiro, bem como interrogados os réus (ID 60703566).

O Ministério Público apresentou alegações finais, no ID 61426975, pugnando pela pronúncia dos acusados, nos termos da inicial acusatória.

A defesa de MARCOS DE JESUS SILVA, apresentou memoriais no ID 62162071, postulando pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, haja vista a ausência de
animus necandi.
Postulou ainda o afastamento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que a vítima teria iniciado a discussão e desferido um soco na face do acusado em questão.

A defesa de ESLEY SILVA SOUZA, do mesmo modo, apresentou memoriais no ID 64828918, postulando pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, haja vista a ausência de
animus necandi.

É o relatório. Decido.

A
materialidade
do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial n.º 2021.128560, Certidão de Óbito anexada no ID 57625058, Laudo de necrópsia n.º 600.1.01.2021.014452-01, Ficha de Atendimento – UPA e pelos vídeos anexados nos ID’s 579250662 e 58625064 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos
indícios de autoria
, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

Com efeito, urge transcrever excertos do depoimento prestado em sede judicial pela
testemunha Aline de Oliveira Alves que narrou
, de forma consentânea de que modo o entrevero entre a vítima e os acusados teria se iniciado no interior do estabelecimento denominado “Bar do Cowboy”, senão vejamos:

Que Marcos e Esley estavam jogando sinuca, enquanto a vítima estava no balcão; Que a vítima pediu para jogar junto e decidiram jogar “apostado”; Que a testemunha não permitiu que jogassem “apostado”; Que então, eles disseram que iam jogar valendo uma cerveja e que beberiam juntos; Que não sabe o que aconteceu, mas a vítima ficou alterada com os réus e começaram a discutir; Que a vítima empurrou o Esley, e então, Marcos entrou no meio para defendê-lo; Que a vítima desferiu um soco na face de Marcos que certou seu olho e sua boca; Que a testemunha separou a briga, colocou a vítima para fora do bar, contudo, eles continuaram a briga do lado de fora do estabelecimento; Que não viu como a briga iniciou do lado de fora do bar; Que ela e a colega foram chamadas por terceiros para ajudar a separar a briga e já se depararam com a vítima no chão; Que Marcos e Esley foram embora; Que foi um dos populares que viu a briga que chamou socorro para a vítima; Que a vítima ficou bem alterada quando a bola de sinuca caiu no chão e queria, a todo custo, que os réus pagassem a aposta; que a vítima estava embriagada;
[...] (ID 60703557)

No mesmo sentido, colaciona-se o depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pela
testemunha Eloísa Cecília Konoski Atayde:

Que estava atrás do balcão; Que Esley e a vítima tomaram uma garrafa e foram jogar sinuca; Que não sabe o que aconteceu no jogo que o rapaz que faleceu começou uma briga com o Esley; Que escutou uma garrafa quebrando e saiu de trás do balcão para dizer para os envolvidos que não era para ter briga no bar; Que o rapaz que faleceu e o Esley começaram bater boca e o Marcos foi atrás da vítima para pedir que ele não brigasse com Esley e, então, a vítima deu um soco na boca do Marcos; Que Marcos ficou com raiva, mas a testemunha conseguiu segurá-lo e afastá-lo; Que a vítima e Esley continuaram a briga; Que pediu para que a vítima fosse embora e continuou segurando o Marcos, enquanto a Aline segurou o Ceará; Que não conseguiu segurar o Marcos por muito tempo; Que eles foram para fora do bar e de repente, escutou uma mulher gritando “vai morrer, vai morrer”; Que saiu correndo para ver o que era e visualizou os três brigando; Que a vítima estava no chão; Que segurou o Marcos pelo braço para tirá-lo de cima da vítima; Que depois disso, Marcos saiu correndo para baixo; Que dentro do bar, houve apenas discussão; Que foi a vítima quem iniciou as agressões ao desferir um soco na boca de Marcos; Que não viu quem iniciou a briga do lado de fora do bar;
[...] (ID 60703557)

Importa registrar que ambas as testemunhas presenciaram apenas o início da briga no interior do estabelecimento, e que não chegaram a presenciar quem teria dado início à briga na parte externa do estabelecimento. Por esse motivo, é oportuno transcrever fragmentos do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Judiciária Civil, Jorge Daniel Silva Pereira, que detalhou, para além das diligências empregadas para localizar os acusados, de que modo o entrevero teria se desenrolado na via pública, próximo à Tabacaria, conforme as imagens obtidas das câmeras de segurança do Ponto de Moto Táxi e do vídeo que circulara nas redes sociais:

Que o fato apenas chegou ao conhecimento dos investigadores cerca de 04 dias depois; Que recebeu uma ligação do hospital relatando que a vítima teria ido a óbito após ter sido espancado; Que a testemunha foi até o hospital e descobriu que o SAMU havia socorrido a vítima nas proximidades da rodoviária; Que após isso, começou circular nas redes sociais um vídeo do espancamento da vítima em um bar próximo à rodoviária e que esse vídeo também teria circulado na mídia; Que alguns dias depois, uma pessoa que não quis se identificar relatou à testemunha que um dos autores do espancamento seria a pessoa de Marcos e que ele residiria em uma kit net próxima ao Sicred, da Rua 19; Que essa pessoa também relatou que Marcos não tinha agido sozinho, mas que não apareceria no vídeo; Que essa pessoa disse que essa pessoa seria o vulgo Ceará e que residiria uma kit net próxima da de Marcos; Que essa pessoa relatou que viu que Marcos estaria tirando alguns pertences de dentro do apartamento e que achava que ele estivesse fugindo; Que os investigadores Eder e Lázaro disseram à testemunha que também tinham a informação sobre o endereço de Lázaro; Que então, os policiais decidiram ir até a kit net de Marcos na manhã seguinte, mas chegando lá, constataram que ele já havia se evadido do local; Que populares disseram aos policiais que Esley esteve na kit net de Marcos no dia anterior auxiliando-o a tirar os seus pertences de dentro da kit net; Que os policiais se dirigiram à kit net de Esley e se depararam com o acusado arrumando as suas coisas para ir embora, que, inclusive, a mala de roupas já estava feita e eles ainda obtiveram notícias de que ele estaria vendendo alguns de seus bens; Que tudo indicava que ele estava se evadindo da cidade; Que em conversa com Esley, este disse aos policiais que estava no local, porém não participou das agressões; Que no primeiro vídeo a que os policiais tiveram acesso, de fato, não mostra Esley participando das agressões, mas, tão somente, empreendendo fuga do bar, em uma bicicleta, seguido por Marcos; Que, no entanto, os policiais tiveram acesso a outro vídeo que Esley não tinha conhecimento; Que se trata de um vídeo de segurança do moto táxi, localizado em frente ao bar; Que esse vídeo mostra desde o começo da briga e mostra que quem efetivamente espancou a vítima foi o Esley; Que por este vídeo, Marcos ainda estaria no bar no momento das agressões; Que Marcos não participa da briga; Que o vídeo é claro ao mostrar que Esley é quem de fato espanca a vítima; Que o vídeo também mostra Esley prosseguindo com o espancamento mesmo com a vítima caida ao solo desacordada; Que neste momento, Marcos sai do bar e vem correndo; Que a vítima estava no chão desacordada e mesmo assim, Marcos, covardemente, desfere vários chutes na cabeça da vítima; Que assim que Esley viu este segundo vídeo, ele mudou a sua versão e passou a afirmar que estaria apenas se defendendo; [...] Que não sabe dizer quem iniciou a briga, mas populares que estavam presentes disseram que abriga se iniciou no bar, contudo, o vídeo mostra apenas o que aconteceu fora do bar; Que pelo vídeo obtido no ponto de moto táxi é possível observar que a vítima estava em desvantagem na briga com Esley; Que, no entanto, o vídeo não mostra o início da briga dentro do bar; Que quando vítima e Esley entram no quadrante do vídeo, é possível observar claramente este último desferindo socos contra a vítima, que por sua vez, tenta se esquivar, andamento para trás; Que Esley somente deixa de atacar a vítima quando esta cai ao solo e que neste momento, Marcos vem correndo e passa a desferir vários chutes na cabeça dela, mesmo desacordada; Que Esley “finalizou” a vítima e saiu do enquadramento do vídeo
; [...] (ID 60703557)

Ademais, mister salientar que ambos os réus assumiram ter desferido golpes na vítima, ainda que sob a escusa de que não tiveram a intenção da matar.

Especificamente sobre a ausência de
animus necandi,
que configura justamente a tese defensiva suscitada por ambos os acusados, a despeito do depoimento das testemunhas Aline de Oliveira Alves e Eloísa Cecília Konoski Atayde terem sido uníssonos no sentido de que vítima dera início ao entrevero que culminou com a sua própria morte no interior do “Bar do Cowboy”, existem questões que devem ser levadas ao conhecimento do egrégio Tribunal Júri para serem dirimidas, o que impede, neste momento, a precoce desclassificação para o crime de lesão corporal seguido de morte.

Isso porque, o laudo de necropsia atestou que José Pereira Alves foi vítima de agressões
com predominância em pescoço e crânio, causando fratura de crânio, hemorragia e óbito por traumatismo cranioencefálico.

Outrossim, pelos
vídeos anexados nos ID’s 579250662 e 58625064 foi possível observar que o réu Esley Silva Souza derrubou a vítima ao solo, tentou imobilizá-la e, quando o corréu Marcos de Jesus Silva se aproximou deles, ambos passaram a desferir chutes e pisotear a vítima caída e já desfalecida. As atendentes do bar interviram e, somente neste momento, Esley encerrou as agressões e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado, enquanto Marcos ainda desferiu cinco chutes na cabeça da vítima desacordada antes de empreender fuga do local.

Portanto, a dinâmica dos fatos apresentada nestes autos evidência provável intenção de matar dos agentes, considerando-se, sobretudo, que os acusados estavam em superioridade numérica em relação à vítima, que por sua vez, estava embriagada, não sendo possível delimitar até ponto ela seria capaz de oferecer resistência em desfavor dos réus. Some-se a isso, a conclusão do laudo de necrópsia de que todas as lesões causadas pelos acusados na vítima foram feitas predominantemente em região de pescoço e cabeça, potencializando a letalidade dos golpes.

Sendo assim, todos os elementos acima traduzidos, evidenciam contundentes indícios da presença do
animus necandi,
impondo-se a incidência do brocardo
in dubio pro societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II E ART. 155, CAPUT; COM INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, H; NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo homicida na conduta imputada ao recorrente, impõe-se a incidência in casu do brocardo jurídico in dubio pro societate e a subsequente remessa da dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. Pronúncia mantida. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0002189-14.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria do delito. Eventual dúvida insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio pro Societate. 2. Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de animus necandi alegada pelo agente, mormente em virtude da quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima (cerca de quarenta), é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença. (N.U 1004091-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Portanto, tendo os fatos imputados aos réus coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do
judicium accusationis
, deve-se aplicar ao caso o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DA QUALIFICADORA

DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, existem indícios que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 639).

Pois bem.
Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime foi cometido em razão de uma briga de bar, conforme teor da confissão judicial elaborada pelo réu.

Como é cediço,
o pedido de decote de qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente deverá ser acolhido quando houver certeza de que elas não restaram configuradas, sob pena de invasão de competência do Conselho de Sentença para o exame da matéria
[1]
,
o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a versão dos réus no sentido de que a vítima já os ameaçava desde antes não possui lastro probatório nos autos para além de suas palavras.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada a uma mera briga de bar, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO

os acusados
MARCOS DE JESUS SILVA e ESLEY SILVA SOUZA já qualificados nos autos, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca,
como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

....”
(Id. 107306013).

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, pelo fato de ter o recorrente desferido chutes contra a cabeça da vítima quando já estava desfalecida ou caída ao solo, nesse plano, ao que parece, caracteriza “conatus”.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois ao deferir chutes contra a cabeça da vítima que já estava caída ao chão, assumiu risco de lesionar o bem jurídico tutelado e levá-la a morte.

N ́outro vértice, alternativamente, a defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no inciso II do § 2º, do art. 121 do Código Penal, sob a alegação de que a vítima poderia prever a situação.

Quanto à qualificadora, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Da análise dos autos, vê-se que a situação não se apresenta, estreme de dúvida e de forma manifesta, a improcedência da qualificadora “motivo fútil”, ou que esta tenha sido reconhecida sem nenhum amparo nos elementos dos autos, consoante não podendo ser excluída, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Não e outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Marcos de Jesus Silva, mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022